Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-86.2002.8.11.0049
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000460-86.2002.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS PEREIRA MENDES - CPF: 002.030.361-07 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), GILBERTO PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DISTINTA DAS QUALIFICADORAS NA DOSIMETRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), com reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e emboscada, por fatos ocorridos em 2002.
A s
entença determinou a execução imediata da pena, com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o recurso deve ser conhecido, diante da preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo Ministério Público;

(
ii
) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos;

(
iii
) saber se houve
bis in idem
na dosimetria da pena pela utilização simultânea das mesmas circunstâncias como qualificadoras e agravantes;

(
iv
) saber se é possível atribuir efeito suspensivo ao recurso para obstar a execução imediata da pena.

III. Razões de decidir:

1.
Preliminar rejeitada. Em matéria penal, especialmente com réu assistido pela Defensoria Pública, admite-se mitigação do princípio da dialeticidade recursal, desde que o recurso demonstre insurgência minimamente fundamentada contra os termos da sentença.

2.
Pedido de efeito suspensivo indeferido. A jurisprudência do STF, no Tema 1.068 da repercussão geral, firmou que a soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da quantidade da pena fixada.

3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impõe respeito à decisão dos jurados quando embasada em versão plausível dos fatos, ainda que não seja a mais convincente sob o ponto de vista técnico.

3
.
A anulação do julgamento somente é cabível quando a decisão for manifestamente dissociada do conjunto probatório,
o que não se verifica no presente caso em que há elementos que sustentam a versão acolhida pelo Conselho de Sentença.

4
.
Inexistência de
bis in idem
na dosimetria. Utilização técnica e autônoma das qualificadoras: motivo torpe qualificou o delito; emboscada foi compensada com a confissão; meio cruel agravou a pena na segunda fase. Jurisprudência do STJ admite tal sistemática.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

É válida a utilização de uma das qualificadoras para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, desde que outra tenha sido utilizada para qualificar o tipo penal.

2. Não se anula o julgamento do Tribunal do Júri se a decisão estiver amparada por suporte probatório mínimo, em respeito à soberania dos veredictos.

3. É constitucionalmente válida a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, I, "e", do CPP, conforme decidido pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII,
"c", e LV
; CP,
arts
. 61, II, "c" e "d"; 65, III, "d"; 121, §2º, I, III e IV; CPP,
arts
. 492, I, "e"; 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

STF
, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068);
STJ
,
AgRg
no REsp 1979962/GO; STJ,
AgRg
no HC 741.692/SP.

TJMT
,
N
.U 1000227-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
CARLOS PEREIRA MENDES
contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte
(MT),
que o condenou à pena de
14 (
c
atorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (emboscada), todos do Código Penal Brasileiro, por fatos ocorridos em 02 de maio de 2002, em desfavor da vítima
Gilberto Pereira
.

A decisão condenatória foi prolatada pelo Tribunal do Júri local, após regular instrução,
quando
restaram reconhecidas pelas respostas dos jurados as três qualificadoras acima referidas. A dosimetria da pena observou os seguintes parâmetros: pena-base fixada em 12 anos de reclusão; reconhecimento de agravantes (meio cruel e emboscada), com compensação parcial pela atenuante da confissão espontânea, resultando na pena definitiva de 14 anos de reclusão, conforme sentença publicada em 29 de julho de 2025. Foi também determinada a execução imediata da pena, com decretação da prisão do réu, nos moldes do Tema 1.068 do STF.

Em suas razões recursais, a defesa, representada pela Defensoria Pública Estadual, sustentou, em apertada síntese:

ocorrência de
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, com a utilização das mesmas circunstâncias que qualificaram o tipo penal como agravantes, em violação à Súmula 241
,
do STJ;

decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, especialmente no que se refere às qualificadoras, apontando vícios na formulação dos quesitos e ausência de prova robusta para emboscada, motivo torpe e meio cruel;

desnecessidade da
prisão imediata
, diante do longo lapso temporal entre o fato e o julgamento (23 anos), bom comportamento do réu e ausência de periculosidade atual;

necessidade de
revisão ampla da matéria fática e probatória
, à luz dos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório, sustentando a possibilidade de nova interpretação da decisão dos jurados conforme o Pacto de San José da Costa Rica e o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal;

atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação
, com o objetivo de obstar a execução provisória da pena, até o julgamento final do apelo, sob o fundamento de que a norma do art. 492, I, “e”, do CPP, ainda que em vigor, não afasta a possibilidade de o Tribunal suspender os efeitos da condenação quando presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum
in mora
. Sustenta que, no caso concreto, tais requisitos estariam preenchidos, ante o decurso de mais de duas décadas desde o fato, a ausência de reiteração criminosa e o comportamento social do réu.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
308149452
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
José de Medeiros
,
manifestou-se preliminarmente pelo
não conhecimento do recurso
, por ausência de dialeticidade, ao argumento de que a peça recursal apresenta estrutura genérica, com indícios de elaboração por inteligência artificial sem revisão humana, desprovida de fundamentação jurídica vinculada aos autos. No mérito, opinou pelo desprovimento do apelo

(
I
d.

320458879
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto
pela defesa
e passo à análise do mérito.

PRELIMINAR
DA PGJ
– ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE EM RAZÃO DE PEÇA PADRONIZADA POSSIVELMENTE PRODUZIDA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Preliminarmente, cumpre analisar a arguição do Ministério Público que, no parecer ministerial, pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação defensivo, ao argumento de que este afrontaria o princípio da dialeticidade recursal, porquanto não impugna de forma específica os fundamentos lançados na sentença condenatória, limitando-se à mera invocação genérica do direito à reapreciação da prova e à tese de
bis in idem
, sem individualizar os pontos de insurgência em cotejo com a motivação exarada pelo juízo de primeiro grau.

Alega, ainda, que o apelo apresenta estrutura textual padronizada, possivelmente construída por meio de ferramenta de inteligência artificial, sem revisão humana, circunstância que, no entender do
Parquet
, comprometeria a validade do arrazoado e o tornaria desprovido do necessário liame lógico-argumentativo com o conteúdo específico da decisão recorrida, o que, em tese, atrairia o óbice processual da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente ao processo penal.

Não obstante isso, em matéria criminal, especialmente quando se trata de réu assistido pela Defensoria Pública, entendo que o princípio da dialeticidade recursal deve ser mitigado em favor da ampla defesa e do duplo grau
de jurisdição, garantias constitucionais expressamente previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e no art. 8º, 2, '
h
', do Pacto de San José da Costa Rica.

No caso em apreço, a peça recursal, ainda que sucinta e marcada por generalidade argumentativa, demonstrou de forma clara a inconformidade do réu com a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Apontou a suposta ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, suscitou nulidade por decisão contrária à prova dos autos e requereu a concessão de efeito suspensivo ao apelo, impugnando, portanto, aspectos centrais da sentença.

Sobre o tema, em situação análoga, a 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça entendeu:

(...).
Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida,
inocorre
ofensa ao princípio da dialeticidade
. Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia. (TJMT, AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055). (N.U 1000227-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024). (grifos meus).

(...).
O entendimento atual desta 1ª Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte formule pedidos genéricos e sem a exposição detalhada dos pontos que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça
. (N.U 1009789-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024). (grifos meus).

Portanto o uso de modelo padronizado ou, ainda, de tecnologia de inteligência artificial para auxílio na elaboração de peças recursais
não configura, por si só, causa de inadmissibilidade
do recurso. A admissibilidade deve ser aferida pela existência de conteúdo impugnativo minimamente suficiente e pela demonstração da insurgência contra os fundamentos da sentença.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO

A defesa técnica, nas razões recursais, requereu expressamente a concessão de
efeito suspensivo ao presente recurso de apelação
, de modo a obstar a execução provisória da pena imposta ao apelante pela sentença do Tribunal do Júri. Alega, em síntese, que o decurso de mais de duas décadas desde o fato criminoso, a ausência de risco concreto de reiteração delitiva e a primariedade do réu recomendariam a preservação de sua liberdade até o trânsito em julgado da condenação.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Conforme consignado na sentença condenatória, o juízo de origem determinou a
execução imediata da pena
, com fundamento no art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n
.
13.964/2019 (Pacote Anticrime). Tal dispositivo prevê que, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri
:
se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena
igual ou superior a quinze anos
de reclusão, o juiz determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de
prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.

Ocorre que no julgamento do Recurso Extraordinário n
.
1.235.340/SC, com repercussão geral reconhecida (
Tema 1.068 do STF
), o Plenário da Suprema Corte firmou tese vinculante no sentido de que:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada
.
(STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024,
DJe
13.11.2024)
.

Assim
o Supremo Tribunal Federal concluiu que a exequibilidade da decisão do Tribunal do Júri decorre diretamente da soberania dos veredictos populares, assegurada no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, sendo incompatível com a Carta Magna qualquer restrição normativa que condicione a execução provisória ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão, tal como constava na literalidade do art. 492
,
do CPP. Assim, conferiu-se interpretação conforme à Constituição ao referido dispositivo, com redução de texto, afastando a cláusula dos “15 anos” e consolidando o entendimento de que toda condenação oriunda do Júri é, em regra, passível de execução imediata, independentemente da pena aplicada.

No mesmo Sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido:

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA
1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial.

2.
A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.
Precedentes.

3.
No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada.

4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri.

5. Agravo regimental provido.

(
AgRg
no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 27/9/2024)
.

A execução imediata da condenação, portanto, não constitui violação ao princípio da presunção de inocência, na medida em que o julgamento pelo Tribunal do Júri possui natureza constitucionalmente qualificada e goza de soberania que
não se sujeita à substituição por pronunciamento de instância superior
, salvo nos casos legalmente previstos de anulação por nulidade ou
manifesta contrariedade à prova dos autos — hipóteses que, de plano, não se configuram no presente feito.

Indefiro, portanto, o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Para melhor entendimento, a
denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

(...)
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 02 de

maio de 2002, por volta das 20h30min, na Fazenda denominada "Jamanta", localizada no município de São José do Xingu, termo desta Comarca,
o denunciado CARLOS PEREIRA MENDES, com manifesta intenção homicida, imbuído por motivo torpe, mediante emboscada e com emprego de meio cruel, matou GILBERTO PEREIRA com o uso de uma arma de fogo e um pedaço de madeira, desferindo quatro disparos e vários golpes contra ele, o que ocasionou sua morte, por traumatismo
cranio-encefálico
, conforme consta no Relatório Médico Legal de fls. 08/20 e fotografias de fis. 23/28.

Restou apurado que, o denunciado
viveu em companhia

da
Sra
Joana Alves da Silva por um período de cinco meses
, na Fazenda denominada

"Jamanta", local onde residiam e trabalhavam.

Ocorre que o acusado pediu demissão do emprego,

saindo da referida fazenda em abril de 2002, mas sua companheira permanece na propriedade rural, pois não queria acompanhá-lo. Passado um período de 03 dias, o denunciado retornou à fazenda para buscá-la, inclusive sob ameaças, dizendo que a levaria "na marra, nem que fosse arrastada", mas
esta
novamente se recusou a ir embora com ele, momento em que
afirmou que
a mesma
estaria convivendo
com outro homem, ou seja, com o ofendido Gilberto.
Desta feita, foi embora novamente.

Contudo, um mês após, mais precisamente
na data de

02/05/2002, o acusado retornou à propriedade rural sem que ninguém soubesse, e mediante emboscada, consistente em ficar de
tocala
na escuridão da noite, aguardando o ofendido passar, o surpreendeu quando este se dirigia para
desigar
a bomba d'água, momento em que efetuou o primeiro disparo, vindo a atingi-lo no antebraço esquerdo, haja vista que tentou proteger o seu rosto.

Ato contínuo,
o denunciado efetuou outro disparo na

região da mamária direita, o que provocou a queda da vítima ao solo. Em seguida, encostou a arma em seu corpo, na parte denominada loja renal esquerda e a queima roupa efetuou o terceiro disparo, mas ainda se encontrava com vida
, consoante se observa à f. 10.

Não satisfeito,
o acusado com o emprego de meio cruel,

de posse de um pedaço de madeira, brutalmente desferiu algumas pancadas na cabeça e no olho esquerdo do ofendido, em seguida, virou seu corpo de bruços, e desferiu o último disparo, na região da nuca,
provocando-he
traumatismo
cranio-encefálico
que foi a causa de sua morte.

Depois de matar a vítima, o acusado se deslocou até a

cantina da fazenda, local onde trabalhava sua
ex
companheira Joana, para que esta enviasse um recado ao proprietário da área rural, dizendo: "avisa o Sr. Antônio Flor que eu matei o Gilberto, para ele respeitar mulher de homem", nesse instante, efetuou três disparos com o revólver em direção ao chão, saindo em seguida, tomando rumo ignorado.

Assim, o motivo torpe resta demonstrado, haja vista que

o denunciado ceifou a vida do ofendido por estar inconformado com o término do seu relacionamento amoroso com a
Sra
Joana e em razão desta ter passado a conviver com a vítima, fato este que causa repulsa, considerado como baixo, vil e repugnante.

De igual forma, a emboscada, visto que o acusado ficou

escondido, no período da noite (por volta das 20 horas), aguardando a vítima passar, para então atacá-la.

Por fim, o emprego do meio cruel, pois denunciado

efetuou primeiramente dois disparos,
V
indo
a vítima a cair ao solo, depois a queima roupa efetuou o terceiro disparo e como ainda se encontrava com vida, golpeou-a com um pedaço de madeira, várias vezes em sua cabeça e face, aumentando inutilmente seu sofrimento, quando desferiu o último disparo em sua
n
uca, sendo este a causa de sua morte, revelando uma brutalidade fora do comum e em contraste com o sentimento de piedade.

Desta feita, a materialidade delitiva e os indícios de

autoria restaram evidenciados por todos os depoimentos colhidos, Relatório Médico Legal de fls. 08/20, fotografias de fis. 23/28, Boletim de Ocorrência (f. 04), certidão de óbito (f. 06) e Termo de Apreensão (f. 07), além de todas os outros elementos de prova, comprovando-se o delito perpetrado pelo denunciado.

Ante o exposto, Denuncio CARLOS PEREIRA MENDES,

pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc.
I
(motivo torpe), inc. III (meio cruel) e IV (emboscada) do Código Penal, com observância da Lei 8.072/90, razão da presente denúncia, requer seja instaurado o devido processo penal, observando o rito afeto aos crimes dolosos contra a vida (art. 406 do CPP), citando o denunciado para a defesa que lhe aprouver oferecer, ouvindo-se as testemunhas abaixo relacionadas, interrogando o denunciado, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos, até final julgamento e condenação
(grifos meus) (Id.
308148896
– p. 24-27).

Quando s
ubmetido ao Tribunal do Júri, os jurados reconheceram a materialidade e autoria delitiva, bem como a
s
qualificadora
s
do

crime ter sido cometido
por motivo torpe, por meio de emboscada e com utilização de meio cruel
, condenando-o pelos
crimes previstos nos

artigos 121, § 2°, incisos
I,
III e
IV
, todos do Código Penal, à pena de 1
4
(
catorze
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
FECHADO
, nos termos do art. 33, §

2, alínea “a” do C
ódigo
P
enal
.

A defesa sustenta que a condenação imposta ao apelante pelo Tribunal do Júri deve ser anulada, porquanto teria se fundado em veredicto
manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Alega, nesse sentido, que
não haveria suporte probatório mínimo para o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e da emboscada
, apontando suposta fragilidade da prova oral colhida em plenário e ausência de elementos objetivos que corroborem a tese acusatória.

Todavia,
não merece acolhimento a tese recursal
.

O apelante sustenta a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença foi pro
latada
em manifesta contrariedade às provas dos autos
.

A instituição do júri, conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos. Nesse contexto, a apelação prevista no artigo 593, inciso III, alínea
“d”
,
somente será admitida quando a decisão dos jurados se mostrar flagrantemente teratológica, ou seja,
totalmente desconectada do conjunto probatório constante dos autos.

Portanto, a interpretação do
artigo 593, inciso III, alínea
d,
do Código de Processo Penal
,
deve ser restritiva. A rescisão do veredicto popular é possível apenas se pro
latado

em completo desacordo com o material probatório
produzido durante a instrução penal. Por outro lado, caso exista uma tese minimamente plausível, ainda que frágil ou discutível, e esta tenha sido acolhida pelos jurados, a decisão deve ser preservada. Isso se justifica pela natureza do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, cujos membros julgam com base em sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos e com liberdade para valorar as provas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça salienta que tal contrariedade deve ser evidente, incontestável, de modo que a posição adotada pelo
Júri popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.

Para reforçar essa posição, colacionam-se os seguintes precedentes do
s Tribunais Superiores
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM
UM DAS DUAS TESES
. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório
.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não
se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022). (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja
divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar
” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
Dje
13.04.2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido. (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022).
(grifos meus).

É
pertinente destacar

a lição de Nestor Távora, em sua obra
Curso de Processo Penal e Execução Penal
, ao conceituar o tema das provas da seguinte forma:

O processo, na visão do ideal, objetiva fazer a reconstrução histórica dos fatos ocorridos para que se possa extrair as respectivas consequências em face daquilo que ficar demonstrado.

[...]
.

A demonstração da verdade dos fatos é feita por intermédio da utilização probatória, e a prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do magistrado, ou até mesmo o próprio
direito (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19ª edição, 2024, pág. 291).

No que
pertine
, ainda, às provas, é de se reconhecer a inexistência de hierarquia entre elas, não havendo prova absoluta, cabendo ao julgador realizar a sua justa avaliação de acordo com conjunto probatório construído desde a investigação policial, durante a instrução processual, até o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Juri (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19ª edição, 2024).

Partindo de tais premissas, passo à análise do conjunto probatório.

Compulsando os autos,
constata-se que
as três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença encontram respaldo suficiente na prova oral colhida durante a instrução criminal e na fase plenária
, inclusive com a
confissão do próprio réu
, que admitiu haver desferido os golpes fatais contra a vítima Gilberto Pereira, ainda que sob a alegação de legítima defesa, tese
esta
claramente rejeitada pelo corpo de jurados.

No que tange à
qualificadora do motivo torpe
sustenta
,
a defesa
,
que a condenação se fundou em meras especulações, sem base probatória concreta, pois não haveria elementos nos autos que comprovem a existência de ciúmes ou vingança por parte do acusado, sendo, segundo a tese defensiva, infundado presumir que o réu teria cometido o crime por desavença amorosa relacionada à vítima.

Ocorre, no entanto, que tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao revés, verifica-se que a própria testemunha Joana, figura central na dinâmica do fato delituoso, afirmou em sede policial
que manteve um relacionamento amoroso com o apelante e que havia terminado com ele para se unir à vítima Gilberto Pereira
. Tais declarações foram prestadas de forma
espontânea, durante a fase de inquérito, e
foram confirmadas por outras testemunhas
que referiram o histórico de animosidade entre o réu e a vítima, motivado justamente pela disputa afetiva.
Vejamos suas declarações:

QUE
viveu amasiada com o senhor Carlos Pereira Mendes, por aproximadamente cinco meses
, sendo que os mesmo chegaram juntos na Fazenda Jamanta, no dia 28/
Nov
/2001, com intuito de trabalharem naquela fazenda; QUE na data de 22/
Abr
/02, o CARLOS pediu a conta do serviço (na fazenda) para poder ir embora, visto que a depoente não queria viver mais junto com o mesmo; QUE, na data 25/
Abr
/02, o CARLOS retornou a Fazenda Jamanta, dizendo que iria levar o depoente embora junto com ele, dizendo: “vou te levar na marra, nem que seja arrastada” e a depoente disse novamente ao CARLOS que não iria com ele; QUE quando CARLOS retornou a referida Fazenda,
a depoente já estava vivendo junto com o senhor GILBERTO PEREIRA
, e aparentemente não demonstrou raiva por isso; [...] na data de 02/Mai/02, por volta das 20:30 horas, o CARLOS foi até a cantina da Fazenda Jamanta, onde a depoente toma conta, dizendo: “
Avisa o
Sr

Antonio
Flor, que eu matei o GILBERTO, para ele respeitar mulher de homem
” e em ato seguinte o CARLOS efetuou três disparos com um revólver na direção do chão saindo em seguida e tomando rumo ignorado”
.

A testemunha Antônio Ribeiro Flor, proprietário da fazenda, declarou
em Juízo que na época dos fatos era patrão da vítima e
do
acusado. Relatou
que Joana, esposa do réu Carlos
, conheceu a vítima Gilberto na fazenda, decidindo deixar o réu para ficar com a vítima. Diante de tal fato, o acusado foi trabalhar para uma fazenda vizinha, passando a monitorar os passos de Gilberto. Disse que no dia dos fatos, no período da noite, o réu ficou de tocaia esperando o a vítima ir desligar o motor de energia da fazenda, quando o atacou. Ainda afirmou que o autor do delito deu um tiro no ofendido, e quando ele caiu, deu algumas “
espurretadas
” nele e acabou de matar. Após tais fatos, foi até a cantina da fazenda e falou para os funcionários que ali estavam, “fala para o Antônio que eu acabei de
matar um funcionário dele”, momento em que deu mais dois tiros na porta da cantina.

O próprio apelante, na audiência de instrução e julgamento, relatou
que matou o ofendido porque ele o ameaçou de morte. Relatou que no dia dos fatos foi conversar com a vítima, perguntar por que ele estava o ameaçando, sendo que a vítima veio para cima dele com o pedaço de madeira. Disse que Gilberto falou que o réu não ficaria com Joana e o atacou. Declarou que deu quatro tiros na vítima e depois ainda pegou a madeira e bateu algumas vezes nele. Por fim, disse que
o motivo da briga entre ele e o Gilberto foi por causa do relacionamento da Joana com a vítima.

Assim, há prova concreta e objetiva nos autos quanto à existência de um sentimento de vingança pessoal, derivado do rompimento da relação com Joana e do envolvimento desta com a vítima, o que confere ao crime a carga moral reprovável típica da qualificadora do motivo torpe. Não se trata, pois, de ilações ou conjecturas, mas de fatos relatados por testemunhas com conhecimento direto da situação, especialmente pela própria Joana, cuja fala é decisiva para a configuração do elemento subjetivo da torpeza.

No que se refere à
qualificadora do meio cruel
, ela também encontra respaldo firme nas provas constantes dos autos, não sendo possível acolher a tese defensiva de que teria sido reconhecida de forma arbitrária pelo Conselho de Sentença.

Segundo o relatório médico-legal, a vítima foi submetida a uma sequência de agressões que demonstra, com clareza, o sofrimento prolongado e desnecessário imposto antes da morte. O primeiro disparo atingiu o braço esquerdo. O segundo tiro foi desferido na região do tórax (mamária direita), fazendo com que a vítima caísse
n
o chão — sem, no entanto, levá-la a óbito.

Em seguida, de acordo com o que consta nos autos, o réu encostou a arma na região lombar da vítima e passou a agredi-la com um pedaço de madeira, desferindo pancadas repetidas, que tampouco causaram a morte imediata. Por fim, com a vítima já caída, de bruços, o autor do crime disparou pela quarta vez, agora na nuca, provocando traumatismo
crânio-encefálico
, lesão que, esta sim foi a causa da morte.

Esse encadeamento dos fatos revela uma conduta de violência excessiva, desproporcional e cruel, que fez a vítima sofrer por um tempo considerável antes de morrer. O meio empregado — combinação de disparos e agressões físicas com objeto contundente — agrava a forma de execução do crime e evidencia a presença da qualificadora do meio cruel, nos termos do art. 121, §2º, III, do Código Penal.

Diante disso, não há como afastar o entendimento soberano do Tribunal do Júri.

No que se refere à
qualificadora da emboscada
, prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, entendo que também se mostra absolutamente adequada ao caso concreto, não havendo qualquer irregularidade no seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença.

Conforme restou apurado nos autos, a vítima foi surpreendida pelo réu em momento de absoluta vulnerabilidade, quando se dirigia, sozinha e desarmada, para desligar o motor de energia de sua residência. As testemunhas ouvidas relataram que o réu já se encontrava oculto nas proximidades, em atitude de espera, agindo em clara tocaia, com o propósito de surpreender a vítima e executar sua intenção homicida sem que esta tivesse qualquer possibilidade de reação ou fuga.

Dessa forma, a decisão dos jurados não se mostra absurda ou arbitrária, estando amparada em elementos de prova colhidos ao longo da
persecução penal, tendo os jurados optado por uma das versões apresentadas em plenário, qual seja, a da acusação, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

C
omo já mencionado,
não cabe ao juízo recursal questionar a interpretação dos fatos adotada pelo Conselho de Sentença, exceto se inexistir qualquer elemento probatório que a sustente. Em síntese, tanto a doutrina quanto a jurisprudência destacam a importância de respeitar a competência do Tribunal do Júri na resolução de controvérsias, desde que estas estejam amparadas por alguma versão plausível dos fatos emergentes do conjunto probatório.

A versão dos fatos trazidas pelo apelante são isoladas e dissociadas das demais provas carreadas nos autos, foram submetidas ao Conselho de Se
n
tença e
rejeitadas
e isso

não significa que são contrárias às provas dos autos
.

Verifica-se, pois, que a prova carreada traz elementos que serviram de base para a formação de opinião do conselho de sentença, não logrando êxito a tese defensiva
de que a sentença condenatória
se mostra
manifestamente contrária à prova dos autos.

A
colhendo uma das
versões
existentes

apresentadas em Plenário
(amparada nos elementos probatórios colhidos durante toda a instrução processual),
o Tribunal optou por uma delas,
o que enseja
o reconhecimento da
improcedência da tese de que a sentença condenatória
se mostra
manifestamente contrária
à
prova dos autos.

Nesta senda há o Enunciado n. 13, da TCCR/TJMT, que dispõe que
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

Assim, não prospera a alegação de que a sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, pois a escolha do Conselho reflete a livre convicção formada com base nos fatos e nas provas produzidas em juízo.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
E CORRUPÇÃO DE MENORES –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA AGUARDAR O NOVO JULGAMENTO EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

[...]
(N.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
(grifos meus)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 13). (N.U 1003656-92.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/
2024)
.
(grifos meus).

“ [...]
2. A tomar como norte o art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, a decisão do Tribunal do Júri só deve ser anulada quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular e respaldo no acervo fático-probatório, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CF
.

(N.U 0003433-69.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).
(grifos meus).

Desse modo, resta claro que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação, não se mostrando absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo vedado a este relator a cassação da decisão proclamada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, inciso, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal,
nos seguintes termos
:

(...) Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
.

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

(...)
.

c) a soberania dos veredictos;

Sendo assim, em observância aos Enunciados Orientativos n. 08 e 13, da TCCR/TJTM, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, das Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte e em consonância com o parecer
ministerial, não há que se falar em anulação, tampouco realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e encontra amparo em uma interpretação contextual e coerente dos fatos. Respeitando-se o princípio da soberania dos veredictos, não há espaço para a intervenção do Judiciário, pois os jurados fundamentaram sua escolha em uma das versões verossímeis e amparadas pelo conjunto probatório.

Além disso, como já foi amplamente discutido, a atuação revisora é cabível apenas em situações excepcionais, como quando a decisão dos jurados se revelar absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não é o caso.

DA ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa argumenta que a sentença incorreu em
bis in idem
ao utilizar as mesmas circunstâncias fáticas — especificamente o meio cruel e a emboscada — tanto para qualificar o crime quanto como agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria da pena. Pleiteia, por conseguinte, o afastamento das agravantes e a readequação da pena.

Contudo,
a pretensão não merece prosperar
.

Conforme se observa da sentença condenatória,
as três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença foram utilizadas de forma absolutamente distinta e técnica ao longo da dosimetria
, sem qualquer sobreposição vedada.

Na primeira fase, foi utilizada
apenas a qualificadora do motivo torpe
para qualificar o crime de homicídio, nos termos do art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal. Já as qualificadoras de
meio cruel
e de
emboscada
, na condição de
qualificadoras excedentes
, foram corretamente convertidas em
agravantes genéricas
, com amparo no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do mesmo diploma legal.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante agiu com equilíbrio e técnica, compensando a agravante da emboscada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Quanto à agravante remanescente — o
meio cruel
—, esta foi isoladamente considerada para exasperar a pena-base
em
02 (
dois
)
anos
, observando a fração mínima de 1/6.

Transcreve-se o trecho da sentença:

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes: a) a agravante do crime praticado por meio cruel (art. 61, II, ‘d’, do CP); b) a agravante do crime praticado mediante emboscada (art. 61, II, ‘c’, do CP) e c) a atenuante da confissão (artigo 65, III, ‘d’, do CP). A agravante do crime praticado mediante emboscada resta compensada pela atenuante da confissão espontânea. Para a agravante remanescente, exaspero a pena em 02 (dois) anos, alcançando a reprimenda intermediária de 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO
(Id.
308149439
).

Portanto, não há falar em
bis in idem
, uma vez que cada qualificadora foi corretamente utilizada em momento processual distinto da dosimetria: o motivo torpe para qualificar o crime, a emboscada como agravante compensada, e o meio cruel como agravante efetiva. Tal sistemática está absolutamente alinhada com a jurisprudência dominante:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DA OUTRA PARA AGRAVAR A PENA-
BASE.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESNECESSIDADE.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "
havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
" (HC n. 402 .851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017,
DJe
21/9/2017). 2. Não se cuida na espécie de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (
revaloração
) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias de origem.
3 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1979962 GO 2022/0011479-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)
.

Assim, a dosimetria observou de forma técnica o sistema trifásico legal, sem ofensa ao princípio da legalidade nem à proibição do
bis in idem
. A pena definitiva de
14 anos de reclusão
, aplicada no
regime inicial fechado
, mostra-se proporcional, suficiente e adequada à gravidade concreta do delito.

Com essas considerações,
em
parcial
consonância com o parecer ministerial,

AFASTO a preliminar da PGJ de ausência de dialeticidade e no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
por

Carlos Pereira Mendes
,
mantendo
incólume
a
sentença combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025